Tribunal: TJMT
Processo: 1024295-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024295-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JUCILENE CLOTILDES RIBEIRO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 704.190.191-20 (RECORRIDO), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1024295-30.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
JUCILENE CLOTILDES RIBEIRO RODRIGUES DE MATOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DEDUÇÃO DAS VERBAS JÁ ADIMPLIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para restringir a condenação ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional ao período de 05/2021 a 03/2025, com dedução das verbas já adimplidas e observância do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O agravante sustenta a validade do contrato firmado no período de 11/03/2021 a 01/07/2021, à luz da LC no 600/2017 e da pandemia de COVID-19, bem como o pagamento das verbas rescisórias em contratações anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias realizadas pelo Estado respeitaram os limites da Lei Complementar Estadual no 600/2017 e o princípio da excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de férias, terço constitucional e FGTS deve ser revista diante da alegação de pagamento das verbas rescisórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária deve observar o prazo máximo de seis meses, prorrogável por igual período, conforme LC/MT no 600/2017, em sua redação original.

A manutenção de vínculo por 43 meses, por meio de sucessivas contratações, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, configurando vínculo contínuo e permanente com a Administração Pública.

A alegação de validade de contrato isolado não afasta o reconhecimento de sucessividade contratual em período superior ao admitido em lei.

O pagamento das férias e do terço constitucional eventualmente já realizado nas rescisões deve ser deduzido, conforme previsto na decisão agravada, inexistindo risco de duplicidade ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária na Administração Pública deve observar os limites temporais da LC/MT no 600/2017 e não pode ser utilizada de forma sucessiva para suprir necessidade permanente.

A extrapolação do prazo legal descaracteriza a excepcionalidade e gera direito ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional.

Valores já pagos a título de férias e terço constitucional devem ser deduzidos na fase de execução, para evitar pagamento em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, art. 18, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 303913865), que deu parcial provimento ao recurso inominado para restringir a condenação ao pagamento do FGTS, das férias e do terço constitucional ao período de 05/2021 a 03/2025, observando-se as verbas eventualmente já adimplidas e respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) a validade da contratação firmada no período de 11/03/2021 a 01/07/2021, por estar em conformidade com a Lei Complementar no 600/2017, especialmente considerando o contexto da pandemia de COVID-19; e b) a comprovação do pagamento das férias e terço constitucional nas rescisões contratuais, conforme documentos juntados aos autos.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 307207357), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia central reside na validade dos contratos temporários firmados entre a parte autora e o Estado de Mato Grosso, bem como na existência de direito ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional.

Conforme destacado na decisão agravada, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, em sua redação original, vigente à época da contratação, estabelecia que as contratações temporárias para assistência a emergências em saúde pública deveriam observar o prazo máximo de 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 12 (doze) meses.

No caso em análise, restou demonstrado que os períodos compreendidos entre as contratações realizadas de 05/2021 a 03/2025 totalizaram 43 (quarenta e três) meses, excedendo significativamente o prazo máximo previsto na legislação aplicável.

O argumento do agravante de que o contrato com vigência de 11/03/2021 a 01/07/2021 seria válido isoladamente não prospera, pois o que se verifica é a existência de um vínculo contínuo e permanente com a Administração Pública, caracterizado por sucessivas contratações, o que descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Ademais, embora o Estado sustente a possibilidade de sucessivas contratações durante a pandemia, com base no art. 18, parágrafo único, da LC 600/2017, tal exceção não tem o condão de afastar o controle de legalidade do vínculo, tampouco autoriza contratos sucessivos por período tão extenso (43 meses).

Quanto à alegação de pagamento das férias e terço constitucional nas rescisões contratuais, ressalto que
a decisão agravada já previu expressamente a dedução das verbas eventualmente já adimplidas
, não havendo, portanto, risco de pagamento em duplicidade.

Nesse sentido, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, reiterando que os valores eventualmente já pagos pelo Estado de Mato Grosso deverão ser deduzidos do montante a ser executado, evitando-se, assim, qualquer enriquecimento sem causa da parte autora.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025